Tribunal: TJMT
Processo: 1014122-18.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014122-18.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Repetição de indébito, Anulação, Perdas e Danos, Duplicata, Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título, Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ BOLZAN AMARAL - CPF: 227.037.888-19 (ADVOGADO), TRANSCORPA TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI - CNPJ: 08.555.628/0001-65 (EMBARGANTE), J. A. F. FERREIRA ALIMENTOS EIRELI - CNPJ: 10.693.132/0001-08 (EMBARGADO), SELSO LOPES DE CARVALHO - CPF: 358.723.060-91 (ADVOGADO), TIAGO CANAN - CPF: 038.349.039-14 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUANA ZANDONA PRESTES - CPF: 031.379.171-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS – CABIMENTO -

OMISSÃO CONSTATADA – SANEAMENTO NECESSÁRIO –

RECURSO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração devem ser providos para sanar a omissão existente e fixar honorários de sucumbência uma vez que acolhida parcialmente a impugnação ao Cumprimento de Sentença.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos a acórdão que deu parcial provimento a Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargante somente
para declarar como concursal o crédito alusivo à indenização por danos materiais e morais, a ser habilitado na RJ da agravante, devendo prosseguir no juízo a quo o Cumprimento de Sentença apenas em relação aos honorários sucumbenciais.

A embargante alega omissão no aresto a respeito da fixação de honorários sucumbenciais ante o acolhimento parcial da Impugnação ao Cumprimento de Sentença por ela apresentado.

O embargado manifestou-se no id 183229229.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A embargante alega que a Câmara não se reportou à fixação de honorários sucumbenciais.

A omissão existe e deve ser sanada.

O §1º do art. 85 do CPC estabelece que “São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.”

Nesse mesmo sentido é o REsp 1134186/RS, representativo da controvérsia. Confira-se:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se" (REsp. n.º 940.274/MS).

1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.

1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4º, do CPC.

2. Recurso especial provido.” (REsp 1134186/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julg. em 01/08/2011, DJe 21/10/2011).

Nestes autos, como a Impugnação ao Cumprimento de Sentença foi acolhida parcialmente, impõe-se o arbitramento de honorários em benefício da embargante.

Desse modo, em observância ao §2º do art. 85 do CPC, fixo-os em 10% sobre o proveito econômico obtido (ou seja, de acordo com o valor excluído do Cumprimento de Sentença).

Pelo exposto, dou provimento aos Embargos de Declaração dos executados para fixar honorários de sucumbência em 10% sobre o proveito econômico obtido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023